Tribunal: TJMT
Processo: 0035001-81.2016.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035001-81.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (EMBARGANTE), LAURA FRANCO LIRA LIMA - CPF: 036.716.101-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (EMBARGANTE), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (EMBARGADO), LAURA FRANCO LIRA LIMA - CPF: 036.716.101-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA STARLING FERREIRA LAGE - CPF: 148.825.967-41 (ADVOGADO), DIOGO CESAR FERNANDES - CPF: 004.829.111-07 (ADVOGADO), VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES - CPF: 545.115.421-04 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACÓRDÃO QUE PROVÊ OS APELOS PARA RECONHECER A LEGALIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM - TEMA N.º 725 DO STF - VÍCIO DE OMISSÃO – OBRIGATORIEDADE NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - OMISSÃO INEXISTENTE - IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Não pertine a aventada omissão pelo não pronunciamento da obrigatoriedade, ou não, de se realizar concurso público para o provimento de cargos que se enquadram nas atividades-fim, se abordada, no Acórdão combatido, a tese firmada no Tema n.º 725/STF, no sentido de que a Administração Pública não se isenta da obrigação de realizar concurso público para o preenchimento de vagas de seus quadros. Vale dizer que que embora permitida a terceirização em todas as atividades, incluindo aquelas relacionadas ao fim da Administração Pública, isso não significa que esta não mais precise realizar concursos públicos.

2. Constando do acórdão que embora a terceirização se mostre como uma opção para determinadas atividades, o preenchimento de cargos efetivos no serviço público ainda deve ocorrer por meio de concurso público, conforme estabelecido no art. 37, II, da Constituição Federal, não há que se falar em vício de omissão, se no seu voto condutor não foi detectada qualquer inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. Ao contrário, foi ele enfático ao destacar que a Lei Municipal n.º 5.723/2013 (posteriormente alterada pela Lei Municipal n.º 6.426/2019) autoriza a contratação de serviços médicos de alta complexidade de forma terceirizada, inexistindo qualquer nulidade em seus contratos, exatamente na esteira do pacificado pelo STF no RE n.º 958.252 (Tema n.º 725), não se olvidando de abordar, ainda que implicitamente, a regra ainda vigente de prévia aprovação em concurso público para o ingresso no serviço público.

4. O fato desta Corte ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pela parte Embargante, elegendo fundamentos diferentes dos por ela escolhidos, não configura contradição, omissão ou qualquer outra causa passível de apreciação por meio de Embargos de Declaração, até porque o julgador não está obrigado a analisar sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possa ser aplicado na solução da lide, sendo inadmissível a sua oposição caso inexistentes os vícios traçados pelo art.1.022 do CPC
, eis que os
declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

8. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos pelo
SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão prolatado nos autos de Ação Civil Pública n.º 0035001-81.2016.8.11.0041 que, à unanimidade de votos, deu provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

e pela

EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA
para reconhecer a legalidade da terceirização da atividade-fim, ou seja, de contratação de serviços médicos de alta complexidade sob demanda, no que se refere em específico à Empresa Cuiabana de Saúde Pública, de sorte que restou prejudicado o Recurso de Apelação do Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso

(id. 154210665)
.

Invocando o art. 1.022, inc. II, do CPC, alega o Embargante, em suas razões recursais (id. 155195184), que o Acórdão embargado incorreu em omissão ao silenciar quanto à obrigação, ou não, de se realizar concurso público, e que “
não se pode admitir que a Empresa Cuiabana terceirize sua mão-de-obra cuja atribuições e perfil profissional estejam expressamente contemplados na lei de carreira dos servidores públicos médicos do Município de Cuiabá
”.

Assim, requer que seja sanada a omissão para, atribuindo efeitos infringentes, “
manter a sentença por seus próprios fundamentos no que toca a obrigatoriedade da Empresa Cuiabana de Saúde Pública de Realizar concurso público
.”

Intimada, a
EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA
,
Embargada, não se manifestou (id. 159746665).

Em contrapartida, o Embargado
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
sustenta, em suas contrarrazões (id. 160724689), em suma, a inexistência de vicio a ser sanado e que, em verdade, busca-se o reexame da matéria.

Autos conclusos por redistribuição (id. 159746667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Estando presentes os requisitos de sua admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, porém desde logo assinalo que, do exame do Acórdão embargado e das alegações constantes do recurso, constato que não assiste razão à parte Embargante.

Extrai-se dos autos que o Sindicato Embargante manejou Ação Civil Pública tramitando no Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, visando obter, dentre outras demandas, a declaração de nulidade de contratos celebrados pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública e o Município de Cuiabá para a execução de serviços médicos.

Finda a instrução processual, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos e declarada a nulidade dos contratos n.º 002/2015, n.º 004/2015 e n.º 011/2015, entretanto, com efeitos meramente declaratórios, visto que os serviços já haviam sido executados sem qualquer questionamento quanto à sua regularidade. Deliberou-se, ainda, sobre a realização de concurso público para o preenchimento de vagas em número suficiente para o provimento de cargos que se enquadrem nas atividades-fim da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias (id. 69502056).

Todavia, a decisão foi reformada por esta Câmara Julgadora em sede de Recurso de Apelação Cível interposto pela Fazenda Pública Municipal de Cuiabá e pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública, ora Embargada, aqui se entendendo que o tipo de serviço médico em debate pode ser ministrado por via de terceirização da atividade, consoante Acórdão assim ementado (id. 154210665):

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALIZADO – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – INTERESSE DE AGIR – TERCEIRIZAÇÃO – ATIVIDADE FIM – ADPF 324 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – POSSIBILIDADE.

1. O fato da Empresa Cuiabana de Saúde Pública ter sido constituída integralmente com recurso público, recebendo inclusive esse tipo de verba para suas atividades, faz surgir à legitimidade do município de Cuiabá para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública.

2. Persiste o interesse processual para avaliar a necessidade de nulidade dos contratos e realização de concurso público, considerando que a pretensão não se exauriu no decorrer da instrução.

3. É possível a terceirização da atividade-fim, conforme definido pelo STF no RE 958.232 e na ADPF 324.”

(TJMT. Apelação Cível n.º 0035001-81.2016.8.11.0041. Relator Convocado Dr.
Gerardo Humberto Alves Silva Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Data de julgamento: 13/12/2022).

O Sindicato Embargante, por sua vez, aponta a ocorrência de omissão no v. Acórdão, alegando que o
decisum
deixou de se pronunciar acerca da obrigatoriedade, ou não, de se realizar concurso público para o provimento de cargos que se enquadram nas atividades-fim, dado que “
não se pode admitir que a Empresa Cuiabana terceirize sua mão-de-obra cuja atribuições e perfil profissional estejam expressamente contemplados na lei de carreira dos servidores públicos médicos do Município de Cuiabá
”.

Feitas essas necessárias colocações iniciais, lembro ao Embargante que o § único do art. 1.022 conceitua como decisão omissa aquela que deixa de se pronunciar acerca da tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incide em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC.

No caso em tela, entretanto, não visualizo quaisquer vícios a serem sanados, notadamente o de omissão - como pretende o Sindicato Embargante - uma vez que os argumentos apontados como estando omissos foram, seguramente, analisados no v. Acórdão, onde se levou em consideração a norma permissiva expressa na Lei Municipal n.º 5.723/2013 (posteriormente alterada pela Lei Municipal n.º 6.426/2019) para se concluir que a Empresa Cuiabana de Saúde Pública pode contratar serviços médicos de alta complexidade de forma terceirizada, inexistindo qualquer nulidade em seus contratos, precisamente na esteira do entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.º 958.252 (Tema n.º 725), tudo como se pode observar do voto condutor, acompanhado à unanimidade pelos demais Membros da Câmara julgadora:

“(...)

O Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 Distrito Federal decidiu pela possibilidade de terceirização de atividades-meio ou das atividades-fim em acórdão assim ementado:

(...)

Por sua vez,
no Recurso Extraordinário nº 958.252, que trata da terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa
, restou assentado a seguinte tese:

(...)

Em decorrência da possibilidade de terceirização da atividade-fim, no que se refere em específico a Empresa Cuiabana de Saúde Pública, observo que Lei Municipal nº 5.723/2013, alterada pela Lei Municipal n° 6.426/2019, permite a contratação dos serviços médicos de alta complexidade sob demanda, ou seja, de forma terceirizada
:

(...)

Disso decorre pela possibilidade de contratação de serviços médicos de alta complexidade sob demanda, em complementariedade aos serviços de saúde já oferecidos pela entidade.
Esse tipo de serviço, dada sua peculiaridade, pode se dar via terceirização da atividade, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, sendo inexistente qualquer nulidade nos contratos.

Por fim, observo que considerando a alteração do resultado do julgamento resta prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso
.

(...).”
(id. 154210665)(g.n.)

Dessarte, tal como constou na proclamação do Acórdão,
não há dúvida de que a tese firmada no Tema n.º 725 do Supremo Tribunal Federal, sedimentado em sede de Repercussão Geral no RE n.º 958.252
,
não isenta a Administração Pública da obrigação de realizar concurso público para preenchimento de seus quadros
.

A tese abordada nesse tema específico é relacionada à terceirização na Administração Pública e, não, à eliminação da necessidade de concurso público. Confira-se:

“É permitida a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.”

Vale dizer que a tese estabelece que a terceirização é permitida em todas as atividades, incluindo aquelas relacionadas ao fim da Administração Pública. No entanto,
isso não significa que a Administração Pública não precise mais realizar concursos públicos
. A terceirização se revela apenas como uma opção para determinadas atividades, mas o preenchimento de cargos efetivos no serviço público ainda deve ocorrer por meio de concurso público, conforme estabelecido no art. 37, inc. II, da Constituição Federal.

Desse modo, no presente caso, percebe-se que o que restou definido foi que a terceirização não substitui a necessidade de concurso público, mas permite que a Administração Pública possa terceirizar determinadas atividades quando assim entender necessário, sem estabelecer vínculo empregatício direto entre a Administração e os trabalhadores terceirizados.

Logo, não vislumbro a presença de qualquer omissão no Acórdão embargado, em que foram bem abordadas todas as nuances da sentença combatida e que levaram à reforma daquela proferida em primeiro grau.

Importante repisar, apenas a título de reforço argumentativo, que não há que se falar em vício de omissão no v. Acórdão, como alega a Embargante, considerando que no voto condutor do Acórdão não foi detectada qualquer inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, não se olvidando de abordar, ainda que implicitamente, a regra de prévia aprovação em concurso público para o ingresso no serviço público.

Em realidade, o que pretende a parte Embargante, por meio de seus Embargos Aclaratórios, é que este Colegiado "demonstre" que a fundamentação do dispositivo do Acórdão ora embargado não atende à sua expectativa, não importando, na prática, se o mencionado Acórdão está adequado às condições e garantias estabelecidas pelo sistema jurídico recursal.

O fato de ter esta Corte deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pela parte Embargante, elegendo fundamentos diferentes dos por ela escolhidos, não retrata contradição, omissão ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição de Embargos de Declaração.

Ademais, é sempre importante salientar que o julgador não está obrigado a analisar sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art.1.022 do CPC.

De se ver que, decisivamente, o Acórdão embargado bem analisou não apenas os argumentos recursais, mas toda a legislação pertinente à matéria ora em discussão, de sorte que o momento não comporta a pretendida rediscussão de matéria já julgada de maneira inequívoca por esta Egrégia Câmara, intensão que, como dito, não se mostra em harmonia com a natureza e a finalidade dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO - OBSCURIDADE - CONTRADIÇÃO - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento. Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios, somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.”
(N.U 1016391-64.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Marcio Vidal,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA - INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
”
(N.U 1006730-95.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/12/2022, publicado no DJE 22/12/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo
SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023